Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA em desfavor de ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo o autor estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. No pedido, a requerente limitou-se a requerer a rescisão da sentença e a condenação da ré ao pagamento da verba honorária sem, contudo, especificar os limites do pleito rescisório em caso de acolhimento. Desta forma, faculto à requerente a emenda para: a) A formulação de pedido em consonância com o que dispõe o art. 968, I, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46